Tribunal: STF
Processo: RE 1494933
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Saquarema formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim resumido:



    CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. POSSUI O IMPETRADO - APELANTE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PADECE DO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE A CIP INSTITUÍDA PELO MUNICÍPIO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA ESPECIALIDADE E DIVISIBILIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. REJEITADA A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O APELO.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 149-A da Constituição Federal. 



    Sustenta que, ante a autorização da Carta Magna, foi promulgada a Lei municipal n. 666, de 23 de dezembro de 2002, instituindo a Contribuição para Custeio da Iluminação Pública no Município de Saquarema, estando o ente municipal legitimado a cobrar a contribuição a partir de 1º de janeiro de 2003.



     



    Postula a reforma do acórdão recorrido, vez que a Carta Federal faculta aos Municípios a cobrança da contribuição de iluminação pública, inserida em nosso ordenamento pela Emenda Constitucional n. 39/2002. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem manteve a sentença concessiva da segurança, ao concluir pela inconstitucionalidade da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública, pelo Município, em razão da ausência de especificidade e divisibilidade do serviço público de iluminação pública, e de seu caráter genérico e indivisível. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Demais disso, padece do vicio de inconstitucionalidade a Contribuição de Iluminação Pública (CIP) instituída pelo Município, em razão da inobservância dos requisitos constitucionais da especificidade e divisibilidade do serviço público , por ser tratar de serviço prestado de forma genérica e indivisível. 



    O serviço de iluminação pública não comporta divisão específica, e na forma como instituído, ofende o disposto no art. 145, II, da CRFB. Não há como mensurar, ou tampouco individualizar por unidade de contribuinte, a intensidade da utilização do serviço concernente à iluminação dos logradouros, encontrando-se a prestação inserida no rol dos serviços gerais dispensados à coletividade, sem natureza contraprestacional. 



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo, que, ao apreciar o RE 573.675, piloto do Tema n. 44/RG, assentou a constitucionalidade da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública instituída com suporte no art. 149-A, da Constituição Federal, em acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública.



    II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. 



    III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.



    (RE 573.675, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de maio de 2009, Tema 44/RG)



    O acórdão recorrido se distanciou desse entendimento, devendo ser reformado, portanto. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 149-A DA CF. JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELA CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONTRÁRIO AO JULGADO DO STF – ARTIGO 543-B, § 4º, DO CPC - REFORMA LIMINAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    2. O Tribunal de origem decidiu manter o entendimento contrário à tese firmada pelo STF, cabendo a esta Corte Suprema a cassação ou reforma liminar do acórdão contrário à orientação da Corte. 



    3. O STF, no precedente firmado no julgamento do RE 573.675, decidiu que a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, consoante o disposto no artigo 149-A da CF/88, é constitucional. (...)



    (RE 642.938 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 21 de junho de 2012)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Tributário. Contribuição de iluminação pública. Art. 149-A da CF/88. Constitucionalidade. Precedentes. (...)



    2. Pacífica é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser constitucional a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública instituída com base no art. 149-A da Constituição Federal. (...)



    (ARE 977.717 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de março de 2017)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para denegar a segurança, julgando improcedente o pedido inicial.



    4. No tocante aos honorários advocatícios, referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente